Tribunal: TJES
Processo: 5000564-72.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000564-72.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ALESSANDRO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000564-72.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O presente
Agravo de Instrumento
foi interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão interlocutória (ID 15225644) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5001438-53.2025.8.08.0049. A referida decisão, em sede de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, determinou que o ente estatal agravante fornecesse o procedimento de aplicação de toxina botulínica tipo A (composto por Botox 100 UI – 2 ampolas e Dysport 500 UI – 2 ampolas), além da posterior realização de cirurgia corretiva de hérnia abdominal com perda de domicílio, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00.

O autor da demanda originária alega ser portador de volumosa hérnia abdominal e que a aplicação da referida substância seria etapa preparatória indispensável para o sucesso do procedimento cirúrgico definitivo, o qual teria caráter urgente diante do risco à sua integridade física.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta a necessidade de reforma do comando liminar, fundamentando sua insurgência na premissa de que o fármaco pleiteado, qual seja, a Toxina Botulínica, encontra-se devidamente padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estando classificado especificamente no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Argumenta o recorrente que, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 de Repercussão Geral, o financiamento e a aquisição de tais medicamentos são de responsabilidade exclusiva e integral da União Federal. Aduz, nesse sentido, que a imposição de tal obrigação ao erário estadual configura violação direta ao pacto federativo e às regras de repartição de competências administrativas e financeiras do SUS, gerando perigo de dano reverso consubstanciado no dispêndio indevido de recursos públicos para o cumprimento de atribuição legalmente conferida a outro ente federativo.

O pedido de efeito suspensivo foi devidamente analisado e deferido por meio da decisão monocrática de ID 15962869, que sobrestou a eficácia da tutela antecipada até o julgamento definitivo pela Turma Recursal. A parte agravada, devidamente intimada para apresentar contrarrazões e exercer o contraditório, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos.

A intimação da agravada para oferecimento de contrarrazões restou prejudicada, haja vista a inexistência de advogado constituído nos autos, bem como o fato de residir em zona rural.

É o breve relatório.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade e da viabilidade da manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau, que impôs ao Estado do Espírito Santo o ônus de fornecer medicamento cuja responsabilidade financeira de aquisição é atribuída originariamente à União. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, verifica-se que a probabilidade do direito, no que tange à obrigação específica do Estado, resta fragilizada.

O Parecer Técnico nº 400/2025 (ID 15225643), emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), atesta de forma clara e inequívoca que a "Toxina Botulínica 100UI" é um medicamento padronizado pelo Ministério da Saúde e integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Segundo a organização administrativa do SUS, os medicamentos deste grupo são financiados e adquiridos pela União, cabendo aos Estados apenas as etapas de armazenamento, programação e dispensação ao paciente. Esta distinção técnica é fundamental para a correta aplicação do direito, pois o comando judicial de primeiro grau determinou que o Estado "fornecesse com urgência" e se "responsabilizasse pelo custeio de todas as despesas.”

A fundamentação da decisão agravada pautou-se na responsabilidade solidária dos entes federativos, entendimento que, embora tradicionalmente aplicado em demandas de saúde, sofreu importantes delimitações com o advento do julgamento do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal. O STF estabeleceu que, para medicamentos incorporados ao SUS, deve-se observar rigorosamente a atribuição de responsabilidades definida em sede administrativa e normativa. No caso de medicamentos do Grupo 1A do CEAF, a tese fixada determina que a competência de custeio total é da União. A imposição da obrigação de fazer diretamente contra o Estado, sem a consideração de que o financiamento deve advir do ente federal, deixou de observar a tese vinculante da Corte Suprema e os acordos interfederativos homologados, cuja observância é obrigatória nos termos da Súmula Vinculante nº 60.

Nesse contexto, a manutenção da liminar revela-se temerária, pois obriga o Estado do Espírito Santo a realizar compra direta de medicamento cuja verba não está prevista em seu orçamento específico de assistência farmacêutica, mas sim no orçamento da União. O cumprimento da ordem demandaria o remanejamento de recursos de outras áreas da saúde estadual para suprir uma omissão ou um fluxo que deveria ser direcionado ao Ministério da Saúde. Além disso, a SESA informou nos autos que o paciente já possuía agendamento para consulta especializada em toxina botulínica no CREFES, o que demonstra que a via administrativa para o atendimento estava em curso dentro dos protocolos da rede pública, não havendo, a priori, prova de resistência injustificada do Estado em cumprir seu papel de dispensador, mas sim uma impossibilidade técnica e financeira de assumir o papel de comprador/financiador que é da União.

Portanto, diante da clareza da classificação do medicamento no Grupo 1A e da aplicação obrigatória do Tema 1234 do STF, não se sustenta a manutenção da tutela de urgência em desfavor do ente estadual. A revogação da liminar é medida que se impõe para evitar o dano ao erário estadual e para garantir que a obrigação seja direcionada ao ente federativo que detém a atribuição legal e financeira para aquisição do fármaco, sem prejuízo da continuidade da instrução processual no juízo de origem para a apuração da responsabilidade administrativa e eventual necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo para fins de ressarcimento ou cumprimento direto da obrigação de financiamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada (ID 15225644) e
REVOGAR A TUTELA DE URGÊNCIA
concedida em primeiro grau, afastando a obrigação imposta ao Estado do Espírito Santo de custear o medicamento Toxina Botulínica tipo A e os procedimentos correlatos, tendo em vista a classificação do fármaco no Grupo 1A do CEAF e a responsabilidade de financiamento da União Federal, nos termos do Tema 1234 do STF.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)